Tribunal: TJDFT
Processo: 0782567-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DOIS ANOS. IMPROPRIEDADE. FORNECIMENTO PELO PRAZO QUE DURAR O TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não é extra petita sentença que julga procedente o pedido da autora quanto ao fornecimento do medicamento nos limites do pedido, mas entendeu apropriada a delimitação temporal pelo prazo de 2 anos. Preliminar rejeitada.
2.Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 – estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos.
3. De acordo com o Enunciado no 2 do CNJ, “concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)
4. Mostra-se imprópria a limitação temporal de dois anos atribuída a título judicial que visa garantir o acesso a medicamento de uso contínuo e urgente, imprescindível ao tratamento da púrpura trombocitopênica idiopática.
5. Exigível, no entanto, a renovação periódica do relatório ou da prescrição médica, a critério da Secretaria da Saúde – SES/DF.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Relatório em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.